Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL. ART. 53, I, b, CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33, STJ.
1. A competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, conforme estabelece do art. 43 do CPC.
2. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor do território, torna prevento o juízo, de acordo com o art. 59 do CPC.
3. A ordem de emenda à inicial, a fim de que a parte autora esclareça acerca do ajuizamento da demanda perante o juízo, consiste em controle de ofício da competência relativa, o que não é permitido, a teor do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. Para a ação de divórcio, é competente o foro do último domicílio do casal, de acordo com o art. 53, inc. I, alínea “b”, do CPC, não cabendo ao julgador fazer, prematuramente, juízo de valor acerca da demonstração de tal domicílio. Cabe à parte ré a faculdade de formular alegação na via adequada caso entenda que houve violação à regra de competência.
5. Conflito de competência acolhido para ser julgado competente o juízo suscitado.